Tribunal: STF
Processo: AO 2532
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, ajuizada por Washington Juarez de Brito Filho em face de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça que, ao apreciar pedido de Revisão Disciplinar (nº 0007488-79.2013.2.00.0000), decidiu por não conhecer do pleito.



    Narra o autor que respondeu a processo administrativo disciplinar no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região por suposto favorecimento de parte em feito judicial, sendo-lhe, ao final, imposta a penalidade de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. 



    Contra essa decisão, interpôs recurso disciplinar perante o Conselho da Justiça Federal, que, em 14.12.2012, negou-lhe provimento. Ato contínuo propôs, perante o Conselho Nacional de Justiça, pedido de revisão disciplinar, o qual deixou de ser conhecido em 29.04.2015. É essa última decisão que pretende desconstituir.



    É o breve relato. Decido.



    Primeiramente, observo que a parte autora pretende desconstituir decisão do CNJ que, apreciando os requisitos de admissibilidade de revisão disciplinar, concluiu pela ausência de preenchimento do requisito estabelecido no art. 83, I, do Regimento Interno do CNJ, qual seja, que a decisão proferida em processo disciplinar seja contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ. É o que se infere das informações prestadas pelo Conselheiro Emmanoel Pereira à Advocacia-Geral da União (eDOC 8, p. 244):



          “(...) o Plenário deste Conselho, no julgamento do aludido procedimento, acolheu o voto da Conselheira relatora, Ministra Maria Cristina Peduzzi, e não conheceu da Revisão Disciplinar, concluindo por não atendido o requisito estabelecido no art. 83, I, do Regimento Interno do CNJ.



    Isso porque, o Plenário do CNJ, ao acompanhar o voto da Conselheira Relatora, concluiu, da análise de todos os argumentos apresentados pelo magistrado em seu pedido de Revisão Disciplinar, que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região observou de forma correta o conjunto probatório apresentado, por meio do qual restou demonstrada a intenção do interessado em favorecer uma parte em detrimento da outra, maculando sua imparcialidade na condução do processo judicial”



    Nessa esteira, anoto que a jurisprudência desta Corte entende inexistir competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de decisão emanada do Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterem a situação dos interessados, tendo em conta a interpretação restritiva do art. 102, I, r, da Constituição Federal, segundo a qual o Supremo Tribunal Federal não deve atuar, em mandado de segurança originário, como instância de revisão de decisões do CNJ. Foi exatamente o que aconteceu no caso sob exame, em que o CNJ deixou de conhecer de pedido de revisão disciplinar, não alterando em nada, pois, a situação do requerente, visto que sua condenação à pena de disponibilidade imposta pelo TRF da 2ª Região e mantida pelo Conselho da Justiça Federal permanece inalterada.



    Nesse sentido:



    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.



    (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES EM UM ÚNICO JUÍZO CENTRALIZADOR E ARRECADADOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO COATOR PROFERIDO POR AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de toda e qualquer decisão desse órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não interferem nas esferas de competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas decisões por eles proferidas, pelo que não atraem a competência deste Supremo Tribunal. 3. A Constituição da República prevê, no art. 102, inc. I, alínea d, as competências originárias do Supremo Tribunal para conhecer de mandado de segurança, entre as quais não consta a possibilidade de impetração contra ato de outro tribunal (Súmula n. 624). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (MS 28345 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2013 PUBLIC 19-02-2013)



    Na linha do que demonstram os precedentes acima exemplificados, forçoso reconhecer inexistir, in casu, hipótese de competência originária desta Corte para o conhecimento da ação sob exame, eis que o CNJ apenas apreciou os requisitos de cabimento da revisão disciplinar, entendendo pelo não preenchimento do que previsto no art. 83, I, de seu Regimento Interno, mantendo-se, pois, inalterada a situação do autor.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos à Corte de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente